Tribunal: TJMT
Processo: 1019375-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO INEXISTENTE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019375-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), VIVIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 058.110.691-11 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR . NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O 4o VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – OMISSÃO INEXISTENTE – FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

2 - A falta de prequestionamento explícito não prejudica o exame do recurso especial ou extraordinário, segundo se extrai do texto do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
em face do acórdão que concedeu a segurança vindicada em
para determinar a nomeação da Impetrante, ora embargada,
Viviane Ferreira da Silva
, no cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação – Atendimento –, polo do Município de Cáceres/MT.

Em suas razões de embargo, o Estado deixa evidente que o fim dos embargos e meramente para prequestionar dispositivos legais, ao alegar que o acordão está negando vigência a Lei, sem declarar a inconstitucionalidade difusa, com o respeito a cláusula de reserva de plenário prevista no Art. 97 da Carta Magna.

Ao final, pede que sejam acolhidos os embargos, para que seja sanada a omissão no sentido de se manifestar expressamente sobre a violação do Art. 22, parágrafo único, IV da Lei de Responsabilidade Fiscal e sobre o art. 24 da Lei Complementar 614/19.

A embargada, mesmo intimada, deixou o prazo transcorrer sem apresentar as devidas contrarrazões (certidão no Id n. 51786954).

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso opõe os embargos declaratórios, com o fim de prequestionamento, alegando que
o acordão está negando vigência a Lei, sem declarar a inconstitucionalidade difusa, com o respeito a cláusula de reserva de plenário prevista no Art. 97 da Carta Magna.

Com efeito, os embargos não merecem acolhida.

Aliás, a matéria já é por demais debatida neste Sodalício e está pacificada, que, em casos tais, razão assiste ao candidato aprovado e não nomeado.

Ora, no voto condutor do acordão os fundamentos sob este aspecto foi claro ao dispor que:

“[...]
No caso dos autos, denota-se que a Impetrante ficou aprovada na 16a (décima sexta), posição (id. 28772458 - pág. 16), para o cargo de Auxiliar do Serviço de Trânsito, Área de Atuação – Atendimento –, polo do Município de Cáceres/MT, que previa 16 (dezesseis) vagas efetivas, mais cadastro de reserva (Id. 28772455 - pág. 32).

É sabido que
o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988
.

Como efeito, é firme o entendimento sedimentado, na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não uma mera expectativa, mas direito subjetivo, líquido e certo, à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.

In casu, observo que mesmo tendo a Impetrante logrado êxito na aprovação, o Impetrado foi omisso quanto à sua nomeação para o cargo ao qual faz jus.

Constata-se, ainda, que o certame foi homologado em 04/09/2015, com validade de 2 (dois) anos e prorrogado pelo mesmo período, portanto, com vigência até 04/09/2019.

Não há desconhecer que, expirado o prazo do concurso, não pode mais a administração pública, por sua própria iniciativa, nomear os candidatos aprovados, senão após o exercício da discricionariedade do candidato em acionar o Poder Judiciário, o que ocorreu no caso em exame
.

Desse modo, durante o prazo de validade do concurso, o candidato tem mera expectativa do direito de posse, dependendo a nomeação de ato discricionário da Administração Pública, que, no presente caso, expirou em 04/09/2019.

Assim,
deve ser aplicado, no caso em questão, o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 598.099 - Tema 161), que garante ao candidato aprovado, dentro das vagas previstas no edital de concurso público, o direito líquido e certo à nomeação
.
(destaquei)

Ratifica-se, pois, que cabia ao embargante a demonstração de todas as situações definidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 161), para afastar a obrigação de nomeação dos candidatos que possuem direito subjetivo à nomeação, uma vez que “a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS” (STJ, Segunda Turma, RMS 57565/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2018).

As justificativas apresentadas pela Administração decorrentes de circunstâncias financeiras não são suficientes para se equiparar a: “crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública”, situações excepcionalíssimas estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598099/MS, em sede de repercussão geral, indispensáveis para fundamentar a negativa de nomeação de candidato aprovado em concurso público.

Anoto, ainda, que
não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 614, de 5 de fevereiro de 2019, mas, sim, da aplicação de

dispositivo constitucional que expressamente veda prazo de validade de concurso público superior a quatro (4) anos
.
Inexiste, portanto, violação a cláusula de reserva de plenário
.

Verifica-se, pois, que, em verdade, a insurgência do embargante diz respeito à irresignação sobre a conclusão do julgado, não autorizando, portanto, o manejo dos novos embargos declaratórios, que é um recurso vinculado em razão da sua específica função integrativa do acórdão, tendo como limitação corrigir os possíveis vícios de obscuridade, omissão, contradição ou mesmo corrigir erro material, no entanto àquelas internas ao julgado. Nesse sentido:

Não se pode ignorar, também, que "De acordo com a jurisprudência desta Corte
, a omissão, contradição ou obscuridade remediáveis

são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão
, o que não se verifica no presente caso
(...)." (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 722.778/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Trf 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 23/06/2016) (destaquei)

Outrossim, como se vê, o embargante alega omissão no acordão, no que tange à manifestação expressa em relação a dispositivos legais. Logo, não configura os requisitos que albergam a oposição dos embargos declaratórios, posto que a não concordância com os elementos de convicção do julgador não se traduz em omissão a ensejar o manejo dos embargos de declaração.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão do Embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, pois, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento, cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). 2. “A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão; já a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais” (STJ – Terceira Turma – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – Julgado em 27/06/2017 – DJe 04/08/2017). 3.
Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal
.(ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ao arremate, necessário ressaltar que
o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

À vista disso, uma vez dissociado o recurso de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual ser desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022